Tribunal: TJPA
Processo: 0011423-87.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-21

Ementa:
EMENTARECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO CRIME DO ART. 121, Â§2Âº, INC. IV DO CP. âCRIME DO BAR DA âWANDAâ OU CHACINA DO GUAMÃ.1. RECURSO INTERPOSTO POR LEONARDO FARIAS DE LIMA. AUSÃNCIA DE INDÃCIOS DE AUTORIA. PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS QUE PERMITEM A ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÃÃO, POIS DEMONSTRAM INDÃCIOS QUE O RECORRENTE FOI UM DOS EXECUTORES DO DELITO E DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÃTIMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.I. Quando da decisÃ£o de pronÃºncia, o magistrado a quo afirmou que os depoimentos, colhidos em juÃzo, fornecem indÃcios do envolvimento do recorrente no delito, o que corrobora a confissÃ£o no inquÃ©rito policial do corrÃ©u EDVALDO DOS SANTOS SANTANA, que apontou o recorrente como um dos seus executores, nÃ£o havendo qualquer empecilho para que a decisÃ£o recorrida seja fundamentada em elementos colhidos no inquÃ©rito policial. Precedente do STJ.II. Ao julgar procedente a denÃºncia quanto ao crime do art. 121, Â§2Âº, inc. IV, do CP, o juÃzo a quo considerou que existem elementos suficientes para a admissÃ£o da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vÃtima, cabendo recorrente demonstrar que as provas dos autos nÃ£o permitem o seu reconhecimento, Ã ́nus que nÃ£o se desincumbiu. III. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.2. RECURSO DE JOSÃ MARIA DA SILVA NORONHA. PRELIMINAR DE NULIDADE EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÃÃO PROCESSUAL SEM QUE HOUVESE O CUMPRIMENTO DE TODAS AS DILIGÃNCIAS REQUERIDAS PELO RECORRENTE. ALEGAÃÃO QUE NÃO FOI SUSCITADA EM SEDE DE ALEGAÃÃES FINAIS. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA AUSÃNCIA DE APRECIAÃÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS CONTIDOS NOS MEMORIAIS FINAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO QUE ENFRENTOU E REJEITOU TODAS AS PRELIMINARES E CONSTATOU INDÃCIOS DO ENVOLVIMENTO DO REQUERENTE NO CRIME, O QUE IMPLICA NA REJEIÃÃO DA TESE DE INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. PREJUÃZO NÃO DEMONSTRADO. MÃRITO. PEDIDO DE DESPRONÃNCIA. ACUSADO QUE NÃO ESTAVA NO LOCAL DO CRIME IMPROCEDÃNCIA. EXISTÃNCIA DE INDÃCIOS QUE DEMONSTRAM QUE O RECORRENTE ATUOU COMO EXECUTOR DO DELITO. DÃVIDA QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÃR DECIDIR POR SER O JUIZ NATURAL DA CAUSA, BEM COMO SOBRE A CONFIGURAÃÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÃTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.I. PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INSTRUÃÃO TER SIDO ENCERRADA SEM A REALIZAÃÃO DE TODAS AS DILIGÃNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. A defesa do recorrente, quando apresentou suas alegaÃ§Ãμes finais, nÃ£o suscitou a alegaÃ§Ã£o de nulidade pelo fato da instruÃ§Ã£o ter se encerrado sem a juntada das filmagens da agÃªncia bancÃ¡ria localizada no municÃpio de Tracuateua, restando precluso o seu direito de alega-las em sede recursal, ex vi do art. 571, inc. I do CPP, registrando-se, ainda, que nÃ£o ficou demonstrado qualquer prejuÃzo. Preliminar rejeitada.II. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA CIRCUNSTÃNCIA DO JUÃZO A QUO NÃO TER ENFRENTADO TODAS AS ALEGAÃÃES CONTIDAS NOS MEMORIAIS FINAIS. Na decisÃ£o de pronÃºncia, o JuÃzo a quo enfrentou e rejeitou as preliminares de nulidade suscitadas por todos os rÃ©us, bem como, ao admitir que hÃ¡ indÃcios do envolvimento do recorrente no crime, automaticamente rejeitou o pedido de absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas, inexistindo, portanto, cerceamento de defesa, assim como nÃ£o houve demonstraÃ§Ã£o de prejuÃzo. Preliminar rejeitada.III. MÃRITO. Embora haja nos autos depoimentos de que o recorrente nÃ£o estava no local do delito, hÃ¡ indÃcios no processo de que foi um dos seu executores, motivo pelo qual compete ao Tribunal do JÃºri, juiz natural da causa, dirimir a referida dÃºvida bem como se a qualificadora descrita na denÃºncia estÃ¡ configurada.IV. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.3. RECURSO DE JONATAN ALBUQUERQUE MARINHO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. VÃCIO QUE NÃO FOI DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÃRITO. AUSÃNCIA DE INDÃCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÃNCIA. PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO QUE DEMONSTRAM INDÃCIOS DE QUE SEU ENVOLVIMENTO NO DELITO CONSISTIU EM CONSEGUIR O VEÃCULO PARA O COMETIMENTO DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.I. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. O recorrente suscitou a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa. Todavia, em suas razÃμes, nÃ£o demonstrou os motivos pelos quais o processo deve ser anulado nem o prejuÃzo sofrido. Preliminar rejeitada.II. MÃRITO. As provas colhidas no processo revelam indÃcios que o envolvimento do recorrente consistiu em conseguir o veÃculo para o cometimento do delito, motivo pelo qual deve ser mantida sua pronÃºncia. III. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.4. RECURSO DE IAN NOVIC CORREA RODRIGUES. PRELIMINAR DE NULIDADE PORQUE A VÃTIMA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL NÃO FOI OUVIDA NA INSTRUÃÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. MATÃRIA NÃO ALEGADA NOS MEMORIAIS FINAIS. PRECLUSÃO. MÃRITO. AUSÃNCIA DE INDÃCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÃNCIA. ELEMENTOS DE COGNIÃÃO QUE REVELAM QUE COUBE AO RECORRENTE A TAREFA DE OBSERVAR ALGUMA INTERCORRÃNCIA DURANTE A EXECUÃÃO DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.I. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA CIRCUNSTÃNCIA DA TESTEMUNHA ANDERSON GOMES DOS SANTOS NÃO TER SIDO OUVIDA EM JUÃZO. O recorrente suscitou a preliminar de nulidade do processo, uma vez que Anderson Gomes dos Santos, vÃtima do crime de lesÃ£o corporal, nÃ£o foi ouvida em juÃzo. Ocorre que esta nulidade nÃ£o foi suscitada em sede de memoriais finais, acarretando a preclusÃ£o do direito de alegÃ¡-la em sede recursal, ex vi do art. 571, inc. I do CPP. Ademais, nem o MinistÃ©rio PÃºblico nem a Defesa arrolaram a testemunha na denÃºncia e na resposta Ã acusaÃ§Ã£o, nÃ£o havendo, desse modo, demonstraÃ§Ã£o de prejuÃzo. Preliminar rejeitada.II. MÃRITO. As provas contidas no processo demonstram indÃcios de que o recorrente permaneceu na entrada do local do crime para verificar se nÃ£o havia qualquer intercorrÃªncia, enquanto o delito era executado.III. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.5. RECURSO DE JAISON COSTA SERRA. PEDIDO DE DESPRONÃNCIA EM FACE DA AUSÃNCIA DE INDÃCIOS DE AUTORIA. PROCEDÃNCIA. PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS QUE NÃO PERMITEM CONCLUIR QUE O RECORRENTE PERMITIU QUE OS DEMAIS ACUSADOS SE REUNISSEM NO INTERIOR DO SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL A FIM DE PLANEJAR O CRIME. CIRCUNSTÃNCIA QUE FOI OBSERVADA PELO MINISTÃRIO PÃBLICO EM ALEGAÃÃES FINAIS, NAS CONTRARRAZÃES DO RECURSO E NO PARECER DO CUSTOS LEGIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DESPRONUNCIAR O RECORRENTE. DECISÃO UNÃNIME.I. Nenhum dos acusados, tanto no inquÃ©rito, quanto em juÃzo, afirmaram que o recorrente cedeu o espaÃ§o da sua panificadora para o grupo se reunir e planejar o crime. Ademais, ficou provado que demais recorrentes se reuniram na parte externa do estabelecimento comercial.II. Ressalta-se, ainda, que a testemunha Pedro Bastos Bittencourt, quando ouvida em juÃzo (depoimento gravado na mÃdia de fls. 2171, Vol. XI), disse que acompanhou o recorrente Ã padaria por volta das 15:00 a fim de verificar se haviam pessoas em atitude suspeita na frente do estabelecimento e, como nÃ£o havia ninguÃ©m na rua, JAISON entrou no local, pegou umas latas de cerveja e retornou com a testemunha para a residÃªncia desta por volta das 15:30 horas.III. Registre-se que, para pronunciar o recorrente, mesmo diante do pedido de impronÃºncia formulado pelo MinistÃ©rio PÃºblico em alegaÃ§Ãμes finais, o magistrado a quo apenas transcreveu um trecho da denÃºncia, onde a Ãºnica referÃªncia ao recorrente Ã© o fato de ser proprietÃ¡rio da padaria Esquina do PÃ£o, onde o grupo se reuniu antes de cometer o crime. Portanto, nÃ£o hÃ¡ indÃcios de que o recorrente tenha colaborado, de qualquer forma, para a empreitada criminosa, motivo pelo qual sua despronÃºncia se impÃμe.IV. Recurso conhecido e provido para despronunciar o recorrente. DecisÃ£o unÃ¢nime.6. RECURSO DE EDVALDO DOS SANTOS SANTANA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÃNCIA DE MANIFESTAÃÃO SOBRE AS TESES CONTIDAS NOS MEMORIAIS FINAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO QUE ENFRENTOU E REJEITOU TODAS AS PRELIMINARES E CONSTATOU INDÃCIOS DO ENVOLVIMENTO DO REQUERENTE, O QUE IMPLICA NA REJEIÃÃO DA TESE DE INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. MÃRITO. PEDIDO DE IMPRONÃNCIA. IMPROCEDÃNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE PERMITE A ADMISSIBILIDADE DA DENÃNCIA POIS TROUXE INDÃCIOS DE QUE O RECORRENTE DIRIGIU O VEÃCULO DE SUA PROPRIEDADE QUE UTILIZOU NO COMETIMENTO DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.I. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA PELA CIRCUNSTÃNCIA DO JUÃZO A QUO NÃO TER ENFRENTADO TODAS AS ALEGAÃÃES CONTIDAS NOS MEMORIAIS FINAIS. Na decisÃ£o de pronÃºncia, o JuÃzo a quo enfrentou e rejeitou as preliminares de nulidade suscitadas por todos os rÃ©us, bem como, ao admitir que hÃ¡ indÃcios do envolvimento do recorrente no crime, automaticamente rejeitou o pedido de absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas, inexistindo, portanto, qualquer prejuÃzo e cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.II. MÃRITO. A prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditÃ3rio, demonstrou os indÃcios da participaÃ§Ã£o do recorrente no crime, que consistiu em utilizar o veÃculo de sua propriedade para transportar 02 (dois) dos recorrentes atÃ© o local onde este foi praticado, bem como corroborou suas declaraÃ§Ãμes em sede policial, momento em que apontou o envolvimento dos demais recorrentes no delito, Ã exceÃ§Ã£o de JAISON COSTA SERRA, inclusive por meio do reconhecimento fotogrÃ¡fico.III. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 0011423-87.2019.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
RECORRENTES: LEONARDO FERNANDES DE LIMA
JOSÉ MARIA DA SILVA NORONHA
JONATAN ALBUQUERQUE MARINHO
IAN NOVIC CORREA RODRIGUES
JAISON COSTA SERRA
EDVALDO DOS SANTOS SANTANA

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
EMENTA
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO CRIME DO ART. 121, §2º, INC. IV DO CP. ¿CRIME DO BAR DA ¿WANDA¿ OU CHACINA DO GUAMÁ.
1.

RECURSO INTERPOSTO POR
LEONARDO FARIAS DE LIMA.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS QUE PERMITEM A ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, POIS DEMONSTRAM INDÍCIOS QUE O RECORRENTE FOI UM DOS EXECUTORES DO DELITO E DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I.

Quando da decisão de pronúncia, o magistrado
a quo
afirmou que os depoimentos, colhidos em juízo, fornecem indícios do envolvimento do recorrente no delito, o que corrobora a confissão no inquérito policial do corréu EDVALDO DOS SANTOS SANTANA, que apontou o recorrente como um dos seus executores, não havendo qualquer empecilho para que a decisão recorrida seja fundamentada em elementos colhidos no inquérito policial. Precedente do STJ.
II.

Ao julgar procedente a denúncia quanto ao crime do art. 121, §2º, inc. IV, do CP, o juízo
a quo
considerou que existem elementos suficientes para a admissão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, cabendo recorrente demonstrar que as provas dos autos não permitem o seu reconhecimento, ônus que não se desincumbiu.
III.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
2. RECURSO DE
JOSÉ MARIA DA SILVA NORONHA
. PRELIMINAR DE NULIDADE EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL SEM QUE HOUVESE O CUMPRIMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO RECORRENTE. ALEGAÇÃO QUE NÃO FOI SUSCITADA EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR

DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS CONTIDOS NOS MEMORIAIS FINAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO QUE ENFRENTOU E REJEITOU TODAS AS PRELIMINARES E CONSTATOU INDÍCIOS DO ENVOLVIMENTO DO REQUERENTE NO CRIME, O QUE IMPLICA NA REJEIÇÃO DA TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
MÉRITO.
PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ACUSADO QUE NÃO ESTAVA NO LOCAL DO CRIME IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS QUE DEMONSTRAM QUE O RECORRENTE ATUOU COMO EXECUTOR DO DELITO. DÚVIDA QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚR DECIDIR POR SER O JUIZ NATURAL DA CAUSA, BEM COMO SOBRE A CONFIGURAÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INSTRUÇÃO TER SIDO ENCERRADA SEM A REALIZAÇÃO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA.
A defesa do recorrente, quando apresentou suas alegações finais, não suscitou a alegação de nulidade pelo fato da instrução ter se encerrado sem a juntada das filmagens da agência bancária localizada no município de Tracuateua, restando precluso o seu direito de alega-las em sede recursal,
ex vi
do art. 571, inc. I do CPP, registrando-se, ainda, que não ficou demonstrado qualquer prejuízo. Preliminar rejeitada.
II.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA CIRCUNSTÂNCIA DO JUÍZO A QUO NÃO TER ENFRENTADO TODAS AS ALEGAÇÕES CONTIDAS NOS MEMORIAIS FINAIS.
Na decisão de pronúncia, o Juízo
a quo
enfrentou e rejeitou as preliminares de nulidade suscitadas por todos os réus, bem como, ao admitir que há indícios do envolvimento do recorrente no crime, automaticamente rejeitou o pedido de absolvição por insuficiência de provas, inexistindo, portanto, cerceamento de defesa, assim como não houve demonstração de prejuízo. Preliminar rejeitada.
III.

MÉRITO
. Embora haja nos autos depoimentos de que o recorrente não estava no local do delito, há indícios no processo de que foi um dos seu executores, motivo pelo qual compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, dirimir a referida dúvida bem como se a qualificadora descrita na denúncia está configurada.
IV.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
3.
RECURSO DE JONATAN ALBUQUERQUE MARINHO
. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO QUE NÃO FOI DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO
. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO QUE DEMONSTRAM INDÍCIOS DE QUE SEU ENVOLVIMENTO NO DELITO CONSISTIU EM CONSEGUIR O VEÍCULO PARA O COMETIMENTO DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
O recorrente suscitou a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa. Todavia, em suas razões, não demonstrou os motivos pelos quais o processo deve ser anulado nem o prejuízo sofrido. Preliminar rejeitada.
II.

MÉRITO.
As provas colhidas no processo revelam indícios que o envolvimento do recorrente consistiu em conseguir o veículo para o cometimento do delito, motivo pelo qual deve ser mantida sua pronúncia.
III.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
4. RECURSO DE
IAN NOVIC CORREA RODRIGUES.
PRELIMINAR DE NULIDADE PORQUE A VÍTIMA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL NÃO FOI OUVIDA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. MATÉRIA NÃO ALEGADA NOS MEMORIAIS FINAIS. PRECLUSÃO.
MÉRITO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE REVELAM QUE COUBE AO RECORRENTE A TAREFA DE OBSERVAR ALGUMA INTERCORRÊNCIA DURANTE A EXECUÇÃO DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA CIRCUNSTÂNCIA DA TESTEMUNHA ANDERSON GOMES DOS SANTOS NÃO TER SIDO OUVIDA EM JUÍZO.
O recorrente suscitou a preliminar de nulidade do processo, uma vez que Anderson Gomes dos Santos, vítima do crime de lesão corporal, não foi ouvida em juízo. Ocorre que esta nulidade não foi suscitada em sede de memoriais finais, acarretando a preclusão do direito de alegá-la em sede recursal,
ex vi
do art. 571, inc. I do CPP. Ademais, nem o Ministério Público nem a Defesa arrolaram a testemunha na denúncia e na resposta à acusação, não havendo, desse modo, demonstração de prejuízo. Preliminar rejeitada.
II.

MÉRITO.
As provas contidas no processo demonstram indícios de que o recorrente permaneceu na entrada do local do crime para verificar se não havia qualquer intercorrência, enquanto o delito era executado.
III.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
5. RECURSO DE
JAISON COSTA SERRA.
PEDIDO DE DESPRONÚNCIA EM FACE DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PROCEDÊNCIA. PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS QUE NÃO PERMITEM CONCLUIR QUE O RECORRENTE PERMITIU QUE OS DEMAIS ACUSADOS SE REUNISSEM NO INTERIOR DO SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL A FIM DE PLANEJAR O CRIME. CIRCUNSTÂNCIA QUE FOI OBSERVADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS, NAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO E NO PARECER DO CUSTOS LEGIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DESPRONUNCIAR O RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.
I.

Nenhum dos acusados, tanto no inquérito, quanto em juízo, afirmaram que o recorrente cedeu o espaço da sua panificadora para o grupo se reunir e planejar o crime. Ademais, ficou provado que demais recorrentes se reuniram na parte externa do estabelecimento comercial.
II.

Ressalta-se, ainda, que a testemunha Pedro Bastos Bittencourt, quando ouvida em juízo (depoimento gravado na mídia de fls. 2171, Vol. XI), disse que acompanhou o recorrente à padaria por volta das 15:00 a fim de verificar se haviam pessoas em atitude suspeita na frente do estabelecimento e, como não havia ninguém na rua, JAISON entrou no local, pegou umas latas de cerveja e retornou com a testemunha para a residência desta por volta das 15:30 horas.
III.

Registre-se que, para pronunciar o recorrente, mesmo diante do pedido de impronúncia formulado pelo Ministério Público em alegações finais, o magistrado
a quo
apenas transcreveu um trecho da denúncia, onde a única referência ao recorrente é o fato de ser proprietário da padaria Esquina do Pão, onde o grupo se reuniu antes de cometer o crime. Portanto, não há indícios de que o recorrente tenha colaborado, de qualquer forma, para a empreitada criminosa, motivo pelo qual sua despronúncia se impõe.
IV.

Recurso conhecido e provido para despronunciar o recorrente. Decisão unânime.
6. RECURSO DE
EDVALDO DOS SANTOS SANTANA
. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE AS TESES CONTIDAS NOS MEMORIAIS FINAIS. DESCABIMENTO.

DECISÃO QUE ENFRENTOU E REJEITOU TODAS AS PRELIMINARES E CONSTATOU INDÍCIOS DO ENVOLVIMENTO DO REQUERENTE, O QUE IMPLICA NA REJEIÇÃO DA TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MÉRITO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE PERMITE A ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA POIS TROUXE INDÍCIOS DE QUE O RECORRENTE DIRIGIU O VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE QUE UTILIZOU NO COMETIMENTO DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA PELA CIRCUNSTÂNCIA DO JUÍZO A QUO NÃO TER ENFRENTADO TODAS AS ALEGAÇÕES CONTIDAS NOS MEMORIAIS FINAIS.
Na decisão de pronúncia, o Juízo
a quo
enfrentou e rejeitou as preliminares de nulidade suscitadas por todos os réus, bem como, ao admitir que há indícios do envolvimento do recorrente no crime, automaticamente rejeitou o pedido de absolvição por insuficiência de provas, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo e cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
II.

MÉRITO.
A prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, demonstrou os indícios da participação do recorrente no crime, que consistiu em utilizar o veículo de sua propriedade para transportar 02 (dois) dos recorrentes até o local onde este foi praticado, bem como corroborou suas declarações em sede policial, momento em que apontou o envolvimento dos demais recorrentes no delito, à exceção de JAISON COSTA SERRA, inclusive por meio do reconhecimento fotográfico.
III.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos de
LEONARDO FERNANDES DE LIMA
,
JOSÉ MARIA DA SILVA NORONHA, JONATAN ALBUQUERQUE MARINHO, IAN NOVIC CORREA RODRIGUES, e EDVALDO DOS SANTOS SANTANA
, para submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. IV do CP

e dar provimento ao recurso de
JAISON COSTA SERRA,
a fim de despronunciá-lo, afastando a acusação que lhe foi imputada, nos termos da fundamentação, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 18 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

LEONARDO FERNANDES DE LIMA
,
JOSÉ MARIA DA SILVA NORONHA, JONATAN ALBUQUERQUE MARINHO, IAN NOVIC CORREA RODRIGUES, JAISON COSTA SERRA e EDVALDO DOS SANTOS SANTANA
, inconformados com a decisão que os pronunciou pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. IV c/c 29, todos do CP, interpuseram o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente
LEONARDO FERNANDES DE LIMA
afirma que não foram obtidos, em juízo, indícios do seu envolvimento do crime, motivo pelo qual o
decisum
está fundamentado tão somente em elementos colhidos durante o inquérito policial.

Alega ainda que a admissão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima foi realizada sem qualquer motivação.

Pede o provimento do recurso a fim ser despronunciado e que haja concreta motivação quanto à qualificadora.

Nas razões do recurso,
JOSÉ MARIA DA SILVA NORONHA
suscitou a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa pelos seguintes motivos: a) a instrução processual foi encerrada sem que fosse juntada aos autos a mídia contendo as gravações das filmagens da área externa de uma agência bancária situada no Município de Tracuateua que comprovam que, no dia do crime, estava nessa cidade; b) o juiz não se manifestou sobre todos as alegações contidas nos memoriais da defesa, especialmente no que diz respeito à nulidade do reconhecimento fotográfico ocorrido no inquérito policial.

No mérito, afirma que não há provas do seu envolvimento no crime, pois na data em que este ocorreu, estava no Município de Tracuateua, bem como a qualificadora deve ser afastada.

Requer o provimento do recurso para anular o processo ou, subsidiariamente, ser absolvido.

O recorrente
JONATAN ALBUQUERQUE MARINHO
, suscitou a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa, sem, no entanto, declinar os motivos.

No mérito, afirma que não há indícios que tenha concorrido para a prática da infração penal.

Postula pelo provimento do recurso para ser absolvido ou impronunciado.

IAN NOVIC CORREA RODRIGUES
suscitou a preliminar de nulidade do processo, uma vez que Anderson Gomes dos Santos, vítima do crime de lesão corporal, não foi ouvida em juízo.

Quanto ao mérito, afirma que não há qualquer indício da sua participação nos crimes.

Suplica pelo provimento do recurso para anular o decisum recorrido, ou, subsidiariamente, ser absolvido sumariamente.

JAISON COSTA SERRA
alega que não há provas que concorreu para a prática da infração penal, uma vez que a prova testemunhal demonstrou que saiu da panificadora de sua propriedade antes dos demais acusados lá chegarem e que estes se reuniram do lado de fora do seu estabelecimento comercial.

Solicita o provimento do recurso para ser despronunciado.

EDVALDO DOS SANTOS SANTANA
suscitou a preliminar de nulidade do édito porque não apreciou todos os argumentos contidos nos memoriais finais.

No mérito, afirma que não há provas que revelem sua participação no crime e as análises sobre as filmagens contidas nos autos não podem servir de elemento de cognição tendo em vista que não foram realizadas por peritos oficiais.

Por fim, busca o provimento do recurso para anular a decisão, ou subsidiariamente, a despronúncia.

Em contrarrazões, o recorrido afirma que as nulidades arguidas pelos recorrentes não estão configuradas e há indícios de autoria do seu envolvimento no delito, exceto quanto ao recorrente
JAISON COSTA SERRA
, uma vez que entende que não há provas que cedeu as dependências do seu estabelecimento para que os demais recorridos se reunissem antes de praticar os crimes, motivos pelos qual defende o provimento tão somente deste recurso e o improvimento dos demais recursos.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de
JAISON COSTA SERRA
a fim de ser despronunciado e improvimento dos demais recursos.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço de todos os recursos.

DOS FATOS

Consta dos autos, que na manhã do dia 19/05/2019, nesta Capital,
JONATAN ALBUQUERQUE MARINHO
, vulgo ¿
Diel¿
, fez uma ligação telefônica para
EDVALDO DOS SANTOS SANTANA
, proprietário de um veículo marca GM/CELTA de cor preta, para participarem de uma missão. Em seguida,
JONATAN ALBUQUERQUE MARINHO
realizou ligação telefônica para
PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA
, conhecido como ¿
Cabo Nogueira
¿, policial militar, dizendo que havia conseguido o veículo.

Posteriormente,
EDVALDO DOS SANTOS SANTANA
buscou
IAN NOVIC CORREA RODRIGUES,
vulgo ¿
Japa
¿ e se dirigiram à panificadora denominada ¿ESQUINA DO PÃO¿, de propriedade de
JAISON COSTA SERRA
, onde já estavam os policiais militares
PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA
,
JOSÉ DA SILVA NORONHA
, conhecido por ¿
Cabo Noronha
¿, e
LEONARDO FERNANDES DE LIMA
, conhecido por ¿
Cabo Léo
¿. Neste local, decidiram que as vítimas, que estavam sendo observadas pelo policial militar
WELLINGTON ALMEIDA OLIVEIRA
, conhecido por ¿
Cabo Wellington
¿ seriam mortas por
PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA
,
JOSÉ DA SILVA NORONHA
e
LEONARDO FERNANDES DE LIMA
, sendo que os dois primeiros se deslocaram até o local do crime, conhecido por Bar da Wanda, em uma motocicleta, enquanto que
LEONARDO FERNANDES DE LIMA
e
IAN NOVIC CORREA RODRIGUES
foram levados por
EDVALDO DOS SANTOS SANTANA
em seu veículo Celta preto.

Em seguida,
JONATAN ALBUQUERQUE MARINHO
telefonou para o acusado
WELLINGTON ALMEIDA OLIVEIRA
para que deixasse o local do crime.

Ao chegarem no ¿Bar da Wanda¿, por volta das 15:50 horas,
IAN NOVIC CORREA RODRIGUES
se posicionou na porta do estabelecimento para observar eventuais intercorrências, enquanto que
PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA, JOSÉ DA SILVA NORONHA e LEONARDO FERNANDES DE LIMA
mataram com disparos de armas de fogo às vítimas Alex Rubens Roque Silva, Flávia Telles Farias da Silva, Leandro Breno Tavares da Silva, Maria Ivanilza Pinheiro Monteiro, Márcio Rogério Silveira Assunção, Meire Helen Sousa Fonseca, Paulo Henrique Passos Ferreira, Samara Santana da Silva Maciel, Samira Tavares Cavalcante, Sérgio dos Santos Oliveira e Tereza Raquel Silva Franco, bem como feriram Anderson Gonçalves dos Santos.

O acontecimento ficou conhecido como ¿A Chacina do Guamá¿ ou ¿Crime do Bar da Wanda¿, atingindo repercussão nacional e internacional.

Recebida a denúncia e encerrada a instrução processual, todos os acusados foram pronunciados pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. IV c/c 29 do CP. Quanto ao crime de lesão corporal, em relação à vítima Anderson Gonçalves dos Santos, foram todos impronunciados

Ressalta-se que
PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA
interpôs, contra a decisão de pronúncia, o recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS
, onde pretendeu sua anulação ou impronúncia (fls. 2320/2327 - Vol. XI), os quais foram rejeitados (fls. 2658/2659 - Vol. XIII).

Antes de enfrentar individualmente os recursos, cumpre dizer que a materialidade dos crimes está comprovada pelos laudos necroscópicos juntados às fls. 857/886 - Vol. V.

1 -

RECURSO DE

LEONARDO FERNANDES DE LIMA

O recorrente afirma que não foram obtidos, em juízo, indícios do seu envolvimento do crime, motivo pelo qual o
decisum
está fundamentado tão somente em elementos colhidos durante o inquérito policial.

Quando da decisão de pronúncia, o magistrado
a quo
afirmou que os depoimentos das testemunhas Jordana Pinheiro Monteiro; Alessandro Marciano Neto; Sayla Cavalcante de Moraes; Aguinaldo Torres Pinto, Isanilda de Lima Nunes; Ciriaco Assunção dos Santos, colhidos em juízo, fornecem indícios do envolvimento do recorrente no delito (fls. 2226 - Vol. XI).

Entre esses depoimentos, destacam-se as seguintes declarações colhidas na instrução processual:

Alessandro Marciano Neto (depoimento gravado na mídia juntada às fls. 1995 - Vol. X):
¿Que ouviu dizer que quem cometeu o crime foram homens que
estavam em um veículo preto e uma motocicleta
; Que estava no bar no dia do crime¿

Aguinaldo Torres Pinto (depoimento gravado na mídia juntada às fls. 1995 - Vol. X):
¿Que Edvaldo lhe ofereceu as rodas do seu carro, pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais);
Que acredita que Edvaldo está envolvido no crime, pois a todo custo tentava descaracterizar o seu veículo
;
Que no momento da troca das rodas, a Polícia chegou na borracharia e Edvaldo disse que não adiantava mais trocar as rodas porque estava ferrado; Que Edvaldo possuía um Celta preto;¿

Ciríaco Assunção Santos (depoimento gravado na mídia juntada às fls. 1995 - Vol. X):
¿Que recebeu ordens dos seus superiores para localizar o veículo antes que fosse descaracterizado; Que no momento da abordagem, já estavam trocando as rodas do automóvel...¿

Esses testemunhos, colhidos sob o crivo do contraditório, corroboram as declarações prestadas por EDVALDO DOS SANTOS SANTANA, obtidas no inquérito policial onde fica esclarecida a participação de todos os envolvidos no crime (fls. 192/205 - Vol. I):
¿Que DIEL disse para o depoente: TU TÁ DE MOTO?, ao que o depoente respondeu `NÃO, TÔ DE CARRO, O QUE ERA? DIEL respondeu `PÔ TEM UMA MISSÃO; Que neste momento DIEL também passou um áudio via Whatsapp para o nacional NOGUEIRA ou NORONHA dizendo `VOCÊS TÃO ONDE, JÁ TÃO PRONTO, ao que responderam para DIEL `JÁ, SÓ FALTA o carro, QUE DIEL respondeu `não, o carro eu já arrumei, já tem um carro no apoio; (...) Que o depoente entrou no carro e acompanhou DIEL que estava na motocicleta para pegar outra pessoa, conhecida por `JAPA¿; Que, após essa pessoa que suspeita ser o `JAPA¿ entrar no carro, o depoente continuou seguindo DIEL, indo para a Rua dos Pariquis com a 14 de abril em frente a uma panificadora onde encontraram o CB-PM KELSON do 20º BPM e em seguida chegaram ao local em uma moto NOGUEIRA (ROTAM) e NORONHA; Que perguntado qual as características da moto? Respondeu que uma FAN DE COR VERMELHA; (...); que DIEL foi para casa aguardar o resultado da missão; Que na 14 de abril, NOGUEIRA E NORONHA disseram, `vamo, vamo para a passagem Jambu; (...) Que a o chegar na referida passagem, NOGUEIRA e NORONHA estacionaram a moto na gente do Bar da Wanda e já entraram atirando, que na sequencia desceu do carro o CB-PM KELSON e o rapaz que suspeita ser JAPA.

Registre-se, ainda, que às fls. 202, EDVALDO DOS SANTOS SANTANA o reconheceu como um dos participantes do crime, o que demonstra que a pessoa citada como CB-PM KELSON, trata-se, na verdade, do recorrente, situação que fica esclarecida pelo depoimento de JONATAN ALBUQUERQUE MARINHO, quando ouvido no inquérito policial às fls. 509 do Vol. III:
¿Que após EDVALDO falar com o carona do carro do CABO LÉO, este deu ao interrogado a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) e pelo que pode perceber todos estavam com pressa e muito agoniados,
sendo que em seguida o CABO LÉO entrou no carro de EDVALDO, junto com IAN.
¿

Além disso, não há qualquer empecilho para que provas colhidas no inquérito policial, como a confissão dos acusados
EDVALDO DOS SANTOS SANTANA
e de
JONATAN ALBUQUERQUE MARINHO
que apontaram o recorrente como um dos executores do delito, sirva como fundamento para a decisão de pronúncia.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. ELEMENTOS DE PROVA DE AUTORIA COLHIDOS NA FASE DO INQUÉRITO. VALIDADE.
DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA CULPA. INDÍCIOS MÍNIMOS EXISTENTES. EXAME DE PROVAS. INCOMPATIBILIDADE DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. EXECUÇÃO DA VÍTIMA EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE PAGAMENTO. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Não é necessário que o magistrado, por ocasião da decisão de pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como para a formação de um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial.
2. "É entendimento pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que a prova realizada em sede policial é apta a autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria. Cumpre registrar que a pronúncia não exige plena prova da autoria, sendo suficiente os indícios de que nessa fase podem ser fundados em provas produzidas tão somente no inquérito policial"(AgRg no AREsp 1256930/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018).
- Na hipótese, a confissão extrajudicial do corréu (fase de investigação) não serviu isoladamente. As instâncias ordinárias utilizaram, ainda, para fins de pronúncia (materialidade e indícios sérios de autoria), outros elementos probatórios (depoimentos testemunhais e interceptação telefônica, especialmente).
3. Maiores incursões a respeito da suficiência ou não das provas colhidas esbarram na impropriedade da via eleita.
4. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
5. No caso, a prisão encontra fundamentos na periculosidade do recorrente, denotada pelo reprovável modus operandi, já que, mediante pagamento, teria se dirigido em garupa de moto conduzida por corréu até o local onde estava a vítima, executando-a, em via pública, mediante diversos disparos de arma de fogo.
6. À reprovação do homicídio realizado sob recompensa soma-se o fato de o agravante responder a outro processo por idêntico delito, reforçando os indícios de sua periculosidade, bem como a conclusão de que sua custódia é necessária como forma de manutenção da ordem pública.
7. A alegação de ausência de contemporaneidade no decreto preventivo não foi objeto de análise pela Corte a quo no acórdão atacado, de modo que é indevido o exame diretamente por este Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância.
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (RHC 134.672/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020)

De igual forma, ao julgar procedente a denúncia quanto ao crime do art. 121, §2º, inc. IV, do CP, o juízo a quo considerou que existem elementos suficientes para a admissão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, cabendo ao recorrente demonstrar que as provas dos autos não permitem o seu reconhecimento, ônus que não se desincumbiu.

Por isso, rejeito os presentes argumentos e nego provimento ao recurso.

2) RECURSO DE JOSÉ MARIA DA SILVA NORONHA

A) PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O recorrente suscitou a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa pelos seguintes motivos: a) a instrução processual foi encerrada sem que fosse juntada aos autos a mídia contendo as gravações das filmagens da área externa de uma agência bancária situada no Município de Tracuateua que comprovam que, no dia do crime, estava nessa cidade; b) o juiz não se manifestou sobre todas as alegações contidas nos memoriais da defesa, especialmente no que diz respeito à nulidade do reconhecimento fotográfico ocorrido no inquérito policial.

Ocorre que quando apresentou suas alegações finais (fls. 2271 - Vol. XI), a defesa do recorrente não suscitou a alegação de nulidade pelo fato da instrução ter se encerrado sem a juntada das filmagens da agência bancária localizada no município de Tracuateua, portanto, restou precluso o seu direito de alega-las em sede recursal,
ex vi
do art. 571, inc. I do CPP.

Com efeito, a defesa, na apresentação dos seus memoriais, suscitou as presentes teses: a) carência de prova; b) que o recorrente estava no Município de Tracuateua quando o crime ocorreu; c) nulidade do reconhecimento fotográfico produzido no inquérito.

Na decisão de pronúncia, as preliminares suscitadas por todos os réus foram enfrentadas com os seguintes termos (fls. 2265 verso - Vol. XI):
¿Considero válidos os elementos produzidos pela polícia judiciária, e especialmente em relação aos pedidos preliminares de nulidade da instrução processual, afirmo que as audiências foram realizadas publicamente e todos os réus devidamente representados por seus patronos, inocorrendo, assim, qualquer prejuízo à defesa técnica dos réus, porque respeitados os princípios constitucionais, especialmente os da ampla defesa e do contraditório, durante toda a instrução processual.
Registro que existe sim, o momento das diligências no procedimento do júri, que é assegurado a priori na resposta à acusação e posteriormente após o Juízo de admissibilidade, ex vi do art. 422 do CPP em vigor, momento em que as partes poderão requerer perícias, indicar testemunhas, e outros.¿

Ademais, ao concluir que existem indícios do envolvimento do recorrente no delito, automaticamente, o juiz rejeitou o álibi do recorrente, relembrando que nessa fase do processo, basta que se verifiquem indícios de autoria para admitir a acusação.

Registre-se, ainda, que a defesa do recorrente não demonstrou qualquer prejuízo, elemento essencial para o reconhecimento da nulidade.

Logo, não há cerceamento de defesa, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

B) MÉRITO

O recorrente afirma que não há provas do seu envolvimento no crime, pois na data em que este ocorreu, estava no Município de Tracuateua, bem como a qualificadora deve ser afastada.

De fato, as testemunhas Aldo Correia de Souza, Benedito Emanoel Monteiro Reis disseram que conversaram com o recorrente, no dia do crime, por volta das 11:30 horas, na Cidade de Tracuateua e a testemunha Claudinei Leite da Silva, declarou em juízo que viu o recorrente em um culto evangélico às 19:00 horas na Cidade de Bragança.

Por outro lado, o recorrente
EDVALDO DOS SANTOS SANTANA,
quando prestou declarações no inquérito policial apontou
JOSÉ DA SILVA NORONHA
como executor do delito, e não há qualquer óbice para que esta prova sirva como fundamento para a decisão de pronúncia, como já exposto alhures, registrando que o Juízo
a quo
demonstrou que a prova produzida sob o crivo do contraditório forneceu indícios da sua participação no crime, conforme se lê do seu depoimento prestado às fls. 192/205 - Vol. I:
¿Que DIEL disse para o depoente: TU TÁ DE MOTO?, ao que o depoente respondeu `NÃO, TÔ DE CARRO, O QUE ERA? DIEL respondeu `PÔ TEM UMA MISSÃO; Que neste momento DIEL também passou um áudio via Whatsapp para o nacional NOGUEIRA ou NORONHA dizendo `VOCÊS TÃO ONDE, JÁ TÃO PRONTO, ao que responderam para DIEL `JÁ, SÓ FALTA o carro, QUE DIEL respondeu `não, o carro eu já arrumei, já tem um carro no apoio; (...) Que o depoente entrou no carro e acompanhou DIEL que estava na motocicleta para pegar outra pessoa, conhecida por `JAPA¿; Que, após essa pessoa que suspeita ser o `JAPA¿ entrar no carro, o depoente continuou seguindo DIEL, indo para a Rua dos Pariquis com a 14 de abril em frente a uma panificadora onde encontraram o CB-PM KELSON do 20º BPM e em seguida chegaram ao local em uma moto NOGUEIRA (ROTAM) e NORONHA; Que perguntado qual as características da moto? Respondeu que uma FAN DE COR VERMELHA; (...); que DIEL foi para casa aguardar o resultado da missão; Que na 14 de abril, NOGUEIRA E NORONHA disseram, `vamo, vamo para a passagem Jambu; (...) Que a o chegar na referida passagem, NOGUEIRA e NORONHA estacionaram a moto na gente do Bar da Wanda e já entraram atirando, que na sequencia desceu do carro o CB-PM KELSON e o rapaz que suspeita ser JAPA.

Desse modo, havendo dúvida quanto ao envolvimento do recorrente no crime, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decidi-la, bem como se a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima está configurada.

Por isso, o recurso não pode ser provido.
3) RECURSO DE JONATAN ALBUQUERQUE MARINHO

A) PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O recorrente suscitou a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa. Todavia, em suas razões, não demonstrou os motivos pelos quais o processo deve ser anulado nem demonstrou o prejuízo sofrido, razão pela qual rejeito a preliminar.

B) MÉRITO

O recorrente aduz que não há indícios do seu envolvimento no crime.

Entretanto, o corréu
EDVALDO DOS SANTOS SANTANA
, quando interrogado no inquérito, afirmou que recebeu um telefonema do recorrente e este colocou seu veículo Celta preto à sua disposição para que os membros do grupo cometerem o crime (fls. 192/205 - Vol. I), bem como realizou seu reconhecimento, havendo, portanto, indícios do seu envolvimento na prática delituosa:
¿Que DIEL disse para o depoente: TU TÁ DE MOTO?, ao que o depoente respondeu `NÃO, TÔ DE CARRO, O QUE ERA? DIEL respondeu `PÔ TEM UMA MISSÃO; Que neste momento DIEL também passou um áudio via Whatsapp para o nacional NOGUEIRA ou NORONHA dizendo `VOCÊS TÃO ONDE, JÁ TÃO PRONTO, ao que responderam para DIEL `JÁ, SÓ FALTA o carro, QUE DIEL respondeu `não, o carro eu já arrumei, já tem um carro no apoio; (...) Que o depoente entrou no carro e acompanhou DIEL que estava na motocicleta para pegar outra pessoa, conhecida por `JAPA¿; Que, após essa pessoa que suspeita ser o `JAPA¿ entrar no carro, o depoente continuou seguindo DIEL, indo para a Rua dos Pariquis com a 14 de abril em frente a uma panificadora onde encontraram o CB-PM KELSON do 20º BPM e em seguida chegaram ao local em uma moto NOGUEIRA (ROTAM) e NORONHA; Que perguntado qual as características da moto? Respondeu que uma FAN DE COR VERMELHA; (...); que DIEL foi para casa aguardar o resultado da missão;

Por essas razões, o presente recurso não pode ser provido.

4)

RECURSO DE IAN NOVIC CORREA RODRIGUES

A) PRELIMINAR DE NULIDADE PELO FATO DA TESTEMUNHA ANDERSON GOMES DOS SANTOS NÃO TER SIDO OUVIDA

O recorrente suscitou a preliminar de nulidade do processo, uma vez que Anderson Gomes dos Santos, vítima do crime de lesão corporal, não foi ouvida em juízo.

Ocorre que esta nulidade não foi suscitada em sede de memoriais finais, acarretando a preclusão do direito de alegá-la em sede recursal,
ex vi
do art. 571, inc. I do CPP. Ademais, nem o Ministério Público nem a Defesa arrolaram a testemunha na denúncia e na resposta à acusação.

Registre-se, ainda, que a defesa do recorrente não demonstrou qualquer prejuízo, elemento essencial para o reconhecimento da nulidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

B) MÉRITO

O recorrente afirma que não há qualquer indício da sua participação nos crimes.

Ocorre que o corréu EDVALDO DOS SANTOS SANTANA, quando interrogado no inquérito, afirmou que levou o recorrente até o local do crime (fls. 192/205 - Vol. I), bem como JONATAN ALBUQUERQUE MARINHO, quando ouvido no inquérito policial, disse que o recorrente participou do delito (fls.509 - Vol. III), conforme se lê, respectivamente:

DEPOIMENTO DE EDVALDO DOS SANTOS SANTANA:
¿Que DIEL disse para o depoente: TU TÁ DE MOTO?, ao que o depoente respondeu `NÃO, TÔ DE CARRO, O QUE ERA? DIEL respondeu `PÔ TEM UMA MISSÃO; Que neste momento DIEL também passou um áudio via Whatsapp para o nacional NOGUEIRA ou NORONHA dizendo `VOCÊS TÃO ONDE, JÁ TÃO PRONTO, ao que responderam para DIEL `JÁ, SÓ FALTA o carro, QUE DIEL respondeu `não, o carro eu já arrumei, já tem um carro no apoio; (...) Que o depoente entrou no carro e acompanhou DIEL que estava na motocicleta para pegar outra pessoa, conhecida por `JAPA¿; Que, após essa pessoa que suspeita ser o `JAPA¿ entrar no carro, o depoente continuou seguindo DIEL, indo para a Rua dos Pariquis com a 14 de abril em frente a uma panificadora onde encontraram o CB-PM KELSON do 20º BPM e em seguida chegaram ao local em uma moto NOGUEIRA (ROTAM) e NORONHA; Que perguntado qual as características da moto? Respondeu que uma FAN DE COR VERMELHA; (...); que DIEL foi para casa aguardar o resultado da missão; Que na 14 de abril, NOGUEIRA E NORONHA disseram, `vamo, vamo para a passagem Jambu; (...) Que a o chegar na referida passagem, NOGUEIRA e NORONHA estacionaram a moto na gente do Bar da Wanda e já entraram atirando, que na sequencia desceu do carro o CB-PM KELSON e o rapaz que suspeita ser JAPA.

DEPOIMENTO DE JONATAN ALBUQUERQUE MARINHO:
¿Que após EDVALDO falar com o carona do carro do CABO LÉO, este deu ao interrogado a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) e pelo que pode perceber todos estavam com pressa e muito agoniados,
sendo que em seguida o CABO LÉO entrou no carro de EDVALDO, junto com IAN.
¿

Por essas razões, há indícios de que o recorrente ficou na porta do bar onde o crime ocorreu para verificar se acontecia qualquer intercorrência.

Por isso, o recurso deve ser improvido.

5) RECURSO DE JAISON COSTA SERRA

O recorrente alega que não há provas que concorreu para a prática da infração penal, uma vez que a prova testemunhal demonstrou que saiu da panificadora de sua propriedade antes dos demais acusados lá chegarem e que estes se reuniram do lado de fora do seu estabelecimento comercial.

Analisando os autos, verifica-se que que nenhum dos acusados, tanto no inquérito, quanto em juízo, afirmaram que o recorrente cedeu o espaço da sua panificadora para o grupo se reunir e planejar o crime.

Registre-se que a imagem constante das fls. 186 do Vol. I demonstra que os demais recorrentes se reuniram na parte externa do estabelecimento comercial.

Ressalta-se, ainda, que a testemunha Pedro Bastos Bittencourt, quando ouvida em juízo (depoimento gravado na mídia de fls. 2171, Vol. XI), disse que acompanhou o recorrente à padaria por volta das 15:00 a fim de verificar se havia pessoas em atitude suspeita na frente do estabelecimento e, como não havia ninguém na rua, JAISON entrou na padaria, pegou umas latas de cerveja e retornou com a testemunha para a residência desta por volta das 15:30 horas.

Observa-se que, para pronunciar o recorrente, mesmo diante do pedido de impronúncia formulado pelo Ministério Público em alegações finais, o magistrado
a quo
apenas transcreveu um trecho da denúncia, onde a única referência ao recorrente é o fato de ser proprietário da padaria Esquina do Pão, onde o grupo se reuniu antes de cometer o crime (fls. 2265 - Vol. XI).

Logo, não há indícios de que o recorrente tenha colaborado, de qualquer forma, para a empreitada criminosa, motivo pelo qual sua despronúncia se impõe, razão pela qual seu recurso deve ser provido.

6) RECURSO DE EDVALDO DOS SANTOS SANTANA

A) PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O recorrente suscitou a preliminar de nulidade do édito porque o juízo a quo não apreciou todos os argumentos contidos nos memoriais finais.

Nas alegações finais da defesa, o recorrente suscitou as seguintes teses: a) nulidade da audiência realizada em 16/10/2019, pois não foi apresentado para o ato por culpa da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária; b) a nulidade do reconhecimento no inquérito policial, uma vez que foi obtido mediante coação; c) a perícia das filmagens constantes do processo foi realizada por papiloscopista, servidor público que não detém essa atribuição; d) não há provas produzidas sob o crivo do contraditório que apontem sua participação no crime.

Na decisão de pronúncia, as preliminares suscitadas por todos os réus foram enfrentadas com os seguintes termos (fls. 2265 verso - Vol. XI):
¿Considero válidos os elementos produzidos pela polícia judiciária, e especialmente em relação aos pedidos preliminares de nulidade da instrução processual, afirmo que as audiências foram realizadas publicamente e todos os réus devidamente representados por seus patronos, inocorrendo, assim, qualquer prejuízo à defesa técnica dos réus, porque respeitados os princípios constitucionais, especialmente os da ampla defesa e do contraditório, durante toda a instrução processual.
Registro que existe sim, o momento das diligências no procedimento do júri, que é assegurado a priori na resposta à acusação e posteriormente após o Juízo de admissibilidade, ex vi do art. 422 do CPP em vigor, momento em que as partes poderão requerer perícias, indicar testemunhas, e outros.¿

Esclareça-se, por oportuno, que nos processos de competência do Tribunal do Júri, ao julgar procedente a denúncia, o juiz automaticamente reconhece a existência de indícios de autoria, rejeitando, de forma expressa o pedido de impronúncia.

Registre-se, ainda, que a defesa do recorrente não demonstrou qualquer prejuízo, elemento essencial para o reconhecimento da nulidade.

Por essas razões, rejeito a preliminar suscitada.

B) MÉRITO

O recorrente, afirma que não há provas que revelem sua participação no crime e as análises sobre as filmagens contidas nos autos não podem servir de elemento de cognição tendo em vista que não foram realizadas por peritos oficiais.

Inicialmente, esclareça-se que não houve qualquer menção, na decisão recorrida, sobre filmagens que apontam que o acusado estava no local do crime.

Ooutrossim, a testemunha Aguinaldo Torres Pinto, ouvida na instrução processual (depoimento gravado em mídia às fls. 1995 - Vol. X), confirmou o depoimento prestado quando do inquérito policial, onde disse que o recorrente pretendia, a todo custo, vender as rodas de liga leve do seu veículo e trocar seu parachoque, a fim de descaracterizá-lo. E na ocasião em que foi preso, Edvaldo disse que não adiantava mais trocar essas peças pois tinha ¿se ferrado¿:
¿Que Edvaldo lhe ofereceu as rodas do seu carro, pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais);
Que acredita que Edvaldo está envolvido no crime, pois a todo custo tentava descaracterizar o seu veículo
;
Que no momento da troca das rodas, a Polícia chegou na borracharia e Edvaldo disse que não adiantava mais trocar as rodas porque estava ferrado; Que Edvaldo possuía um Celta preto;¿

O referido depoimento, colhido sob o crivo do contraditório, demonstrou os indícios da participação do recorrente no crime, bem como corroborou as declarações que EDVALDO prestou em sede policial, momento em que apontou o envolvimento dos demais recorrentes no delito, à exceção de JAISON COSTA SERRA, inclusive por meio do reconhecimento por fotografia. (fls. 200 - Vol. I)

Desse modo, rejeito o presente argumento e nego provimento ao recurso.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos recursos de
LEONARDO FERNANDES DE LIMA
,
JOSÉ MARIA DA SILVA NORONHA, JONATAN ALBUQUERQUE MARINHO, IAN NOVIC CORREA RODRIGUES, e EDVALDO DOS SANTOS SANTANA
para submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. IV do CP, diante da real comprovação de indícios suficientes das autorias e provada a materialidade delitiva, bem como dou provimento ao recurso de
JAISON COSTA SERRA,
a fim de despronunciá-lo, afastando a acusação que lhe foi imputada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 18 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator